Tribunal: TJDFT
Processo: 0737755-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737755-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILMA MARIA MATOS, KELIANE TRINDADE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, nos autos da ação de cumprimento de sentença, processo 0708238-72.2022.8.07.0018, proposto por NILMA MARIA MATOS DE SOUSA e KELIANE TRINDADE SILVA, em face do agravante. Em consulta ao sistema informatizado deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo extinguiu a fase de cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II do CPC, nos seguintes termos (ID. 163653187, do processo de origem): "Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual foram expedidas as requisições de pequeno valor - RPV (ID 148038872 e ID 148038873), cujas obrigações foram devidamente satisfeitas (ID 162517755 e ID 163385631), portanto, impõe-se a extinção do feito. Diante dos poderes conferidos na procuração de ID 128425471, defiro o levantamento do valor, conforme requerido no ID 163233815. Expeça-se alvará de transferência via PIX do valor R$ 4.033,53 (quatro mil e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), demais acréscimos legais proporcionais a este valor, se houver, referente à conta judicial no 1250109563 (ID 162517755), para AGENCIA: 4416, CONTA CORRENTE: 26668-4, BANCO ITAU, TITULAR: KELIANE TRINDADE SILVA CPF/PIX: 955.829.591-49. Em face das considerações alinhadas JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. ". Com a prolação de sentença de extinção no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital